Tribunal: TJMT
Processo: 0002413-39.2007.8.11.0040
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002413-39.2007.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NERINDO PELEGRINELLI - CPF: 851.173.311-68 (APELANTE), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), MARCELINA RODRIGUES FERREIRA SALOMAO - CPF: 006.904.251-98 (APELADO), PATRICIA DUQUE SILVA CAMARGO - CPF: 689.384.031-49 (ADVOGADO), WILER MARQUES RIBEIRO - CPF: 293.141.785-87 (ADVOGADO), ALCIR JOSE ETGES (APELADO), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), ALESSANDRO MARQUES MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 703.066.641-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA ON-LINE. LEVANTAMENTO INTEGRAL DO VALOR SEM RESSALVAS. PRECLUSÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que declarou extinta a execução, reconhecendo a satisfação da obrigação, nos termos art. 924, II do CPC.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se o exequente pode
reabrir a execução para exigir correção monetária e juros anteriores à penhora
, sob o argumento de que tais verbas configuram pedidos implícitos e matéria de ordem pública.

III. Razões de decidir

3. A ausência de impugnação do valor penhorado no momento oportuno caracteriza preclusão temporal. 4. O levantamento integral da quantia depositada, sem ressalvas, configura aceitação tácita do pagamento, atraindo a preclusão lógica; 5. O art. 322, §1o, do CPC não afasta o dever do credor de se manifestar tempestivamente sobre o quantum executado; 6. O Tema 677 do STJ é inaplicável à hipótese, por não afastar a preclusão nem autorizar a rediscussão de valores aceitos no curso da execução.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“
1.

Opera-se a preclusão quando o exequente, ciente do valor penhorado, deixa de impugná-lo tempestivamente e levanta integralmente a quantia sem ressalvas. 2. Juros e correção monetária, embora pedidos implícitos, submetem-se às regras de preclusão no curso da execução.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
Nerindo Pelegrinelli
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
3a Vara Cível da Comarca de Sorriso
, nos autos da
ação

de execução de título executivo extrajudicial
, lastreado em cártula de cheque, que
declarou extinta a execução
, nos termos dos arts.
924, II, c/c 925, ambos do Código de Processo Civil
, ao reconhecer a
satisfação integral da obrigação
, em razão da
preclusão do direito do exequente de pleitear complementação do crédito
.

Em suas
razões de apelação,
o apelante sustenta que não houve preclusão, porquanto, a correção monetária e os juros de mora constituem
pedidos implícitos
, nos termos do art.
322, §1o, do CPC
, e matéria de ordem pública.

Diz que a correção monetária não representa acréscimo, mas mera recomposição do valor da moeda, sendo cognoscível a qualquer tempo e que a discussão acerca da atualização integral do débito somente se tornou processualmente viável após o trânsito em julgado da improcedência dos embargos à execução.

Assevera que o bloqueio realizado em 2015 não purgou a mora dos executados, pois não houve imediata disponibilização do numerário ao credor e que a sentença incorreu em
error in judicando
, ao reconhecer satisfação integral da obrigação sem a incidência dos consectários legais desde o ajuizamento da execução.

Aduz que a extinção do feito, sem a cobrança integral do débito configura
enriquecimento ilícito
dos apelados e que o entendimento adotado na sentença contraria a tese firmada pelo
Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 677
, requerendo, ao final, o
provimento integral do recurso
, com a reforma da sentença para determinar o prosseguimento da execução pelo saldo remanescente, bem como a inversão dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões pelos apelados no ID n. 336267383, nas quais pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de execução de titulo extrajudicial proposta por Nerindo Pelegrinelli em face de Alcir José Etges e outra, lastreado em cártula de cheque
no valor de R$ 57.041,10.

Cinge-se que, após improcedência dos embargos à execução e levantamento da integralidade do valor deposita em juízo, o juiz
a quo
proferiu sentença reconhecendo a
satisfação integral da obrigação
, em razão da
preclusão do direito do exequente de pleitear complementação do crédito, e com base nesse fundamento, declarou extinta a execução
, nos termos dos arts.
924, II, c/c 925, ambos do CPC.

Não concordando com o édito judicial, recorre o exequente.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal é
estritamente jurídico-processual
e cinge-se a verificar
se o exequente, após a efetivação de penhora on-line, a ciência inequívoca do valor constrito, a ausência de impugnação quanto à sua suficiência e o posterior levantamento integral da quantia depositada, pode reabrir a execução para exigir correção monetária e juros anteriores à penhora
, sob o argumento de que tais verbas configuram pedidos implícitos e matéria de ordem pública
.

N
ão se discute, portanto, a existência do crédito originário, tampouco a validade do título executivo extrajudicial, questões já definitivamente superadas com o trânsito em julgado da improcedência dos embargos à execução. O debate restringe-se à
incidência da preclusão
no iter procedimental executivo.

Nesse contexto, da análise minuciosa dos autos, notadamente atentando-se à cronologia dos atos processuais, verifica-se que proposta a ação em 2007, em 2015, o próprio exequente requereu a penhora on-line do crédito,
sem apresentar memória de cálculo atualizada
.

A constrição foi deferida e integralmente cumprida, com bloqueio e transferência do numerário para conta judicial. Intimado do resultado da penhora, o credor
não suscitou qualquer insurgência quanto à suficiência do valor bloqueado
, não requereu complementação da constrição, tampouco alegou ausência de atualização monetária ou incidência de juros pretéritos, limitando-se a requerer a intimação da parte executada.

Após o julgamento improcedente dos embargos à execução e o respectivo trânsito em julgado, o exequente
requereu o levantamento da quantia depositada
, o que foi deferido pelo togado, recebendo o valor integral, devidamente acrescido da correção da conta judicial.

No entanto,
após o levantamento
, buscou reabrir a discussão para cobrar suposto saldo remanescente, relativo à atualização monetária e juros entre o ajuizamento da execução e a data da penhora.

Tal sequência processual evidencia, de forma inequívoca, a ocorrência de
preclusão
, seja a
preclusão temporal
, pois o exequente deixou de impugnar o valor penhorado no momento processual adequado, quando intimado da constrição, seja a
preclusão lógica
, na medida em que o levantamento integral da quantia depositada,
sem qualquer questionamento
, constitui comportamento incompatível com a posterior alegação de insuficiência do pagamento, revelando aceitação tácita do adimplemento.

Com efeito, o ordenamento processual civil não admite que a parte,
ciente do ato processual e instada a se manifestar
, permaneça inerte para, apenas em momento ulterior e incompatível com sua conduta anterior, pretender rediscutir matéria que poderia e deveria ter sido oportunamente suscitada.

A invocação do art. 322, §1o, do CPC não tem o condão de afastar tal conclusão. É certo que juros e correção monetária integram o pedido principal e prescindem de formulação expressa, contudo, essa regra
não exonera o credor do ônus de se manifestar tempestivamente acerca do
quantum
efetivamente exigido ou constrito
, sob pena de estabilização da relação processual. Pedido implícito não se confunde com direito de permanecer inerte diante de ato processual que demanda manifestação específica.

Do mesmo modo, não prospera a alegação de que a correção monetária, por constituir matéria de ordem pública, seria insuscetível de preclusão. Ainda que assim se reconheça em abstrato,
a definição do valor devido no curso da execução submete-se às regras procedimentais
, sob pena de se esvaziar por completo o instituto da preclusão e comprometer a segurança jurídica, diante de um processo que jamais se estabilizaria, pois toda execução poderia ser reaberta indefinidamente.

Igualmente inaplicável, à espécie, a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo no 677
, a qual versa sobre a incidência de encargos moratórios
após o depósito judicial
, enquanto não disponibilizado o numerário ao credor. Aqui, diversamente, não se discute a persistência da mora durante o período de depósito do valor na conta judicial, mas sim a
perda da faculdade processual do credor de impugnar o valor constrito e aceito
, questão não abrangida pelo referido precedente repetitivo. Logo, inaplicável o precedente ao caso em pauta.

Por fim, não há que se falar em enriquecimento ilícito dos executados. O valor permaneceu depositado em conta judicial oficial, sofreu correção monetária pela instituição financeira e foi integralmente levantado pelo exequente, que teve plena oportunidade de suscitar eventual insuficiência. A consequência jurídica observada decorre
exclusivamente da inércia e do comportamento processual do próprio credor
, e não de qualquer vantagem indevida da parte adversa.

Diante desse contexto, agiu com o costumeiro acerto o togado singular, não merecendo reparos a sentença hostilizada.

Não há honorários recursais, pois, não fixados na origem.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026